Tribunal: TJPA
Processo: 0002835-40.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002835-40.2020.8.14.0051

RECORRENTE: RIVALDO JOSUE SOUSA CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023. TJMG, RESE n. 0081450-61.2020.8.13.0313, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, Câmaras Criminais, j. 19.10.2021; TJAL, RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022, Rel. Des. Sebastião Costa Filho, Câmara Criminal, j. 09.02.2022;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rivaldo Josué Sousa Castro interpõe recurso em sentido estrito de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP (ID 22512640).

O recorrente postula pelo decote das qualificadoras referentes ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que ambas foram reconhecidas à míngua de fundamentação idônea (ID 22512647).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22512650), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22512651).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23069214).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o homicídio atribuído ao recorrente foi qualificado pela suposta motivação torpe da conduta, a qual foi materializada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Veja-se, a esse propósito, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para reconhecer a incidência das adjetivadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV do CP:

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo torpe
, que é o repugnante, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “
em decorrência da rivalidade entre as facções que o acusado e vítima pertenceriam
”, e, isso pode ser classificado como torpe sim, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
foi caracterizada “
pelo fato do réu estar armado tendo atraído a vítima como se amigos fosse e a surpreendeu atingindo-a desarmada, e, portanto, impossibilitada de se defender dos disparos efetuados contra si
” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, as suas imputações não são manifestamente improcedentes [...] (ID 22512640, grifos no original).

Como se vê, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência das qualificadoras referentes ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das adjetivadoras reconhecidas na pronúncia.

No ponto, clarifico que há indícios de que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter se declarado membro da facção rival "Primeiro Comando da Capital - PCC", circunstância que se amolda perfeitamente à incidência da qualificadora de motivo torpe (TJMG,
RESE n. 0081450-61.2020.8.13.0313
, Rel. Des. Alberto Deodato Neto)

Por igual, “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação” (TJAL,
RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022
, relator Desembargador Sebastião Costa Filho).

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024